Tribunal: TJDFT
Processo: 0709440-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709440-72.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CLOTILDE BARROS LEITE CAMPOS EMBARGADO: RUBEN EDUARDO NAVATTA GALLART, NEYDE ROCHA NAVATTA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA CLOTILDE BARROS LEITE CAMPOS contra o v. acórdão exarado n. 1732872, exarado sob o ID 49452549, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente e, na extensão conhecida, negou provimento deu provimento à apelação interposta pela embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 49845675, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023 às 16:55:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora